Tribunal: TJDFT
Processo: 0736835-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABASTECIMENTO DE GÁS HÉLIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. VALORAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO E DA REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA FEITA POR EMPREGADO DA CONTRATADA. VALIDADADE DAS NOTAS FISCAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, malgrado não tenha sido apresentado contrato escrito de assistência técnica (keep cold), a análise das provas documentais e testemunhais produzidas nos autos levam à conclusão de que o apelante tinha ciência da prestação dos serviços realizada por funcionário da apelada em seu equipamento de ressonância magnética.

2. Se da valoração das provas apresentadas nos autos, tem-se por evidenciada a legalidade da cobrança em razão da ciência da parte ré quanto à entrega do produto e à realização de assistência técnica no momento do abastecimento do gás hélio em seus equipamentos, de outro lado, constata-se que, de fato, não foi comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.